Tribunal: STJ
Processo: 0003781-47.2003.8.26.0415
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1791579 - SP (2020/0305693-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO APOLINARIO DE VASCONCELLOS
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO MARTINS RAMOS - SP108786
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE ROBERTO LEAO REGO
ADVOGADOS
: FLÁVIA CAROLINA GUARIS DA SILVA - SP339403
BEATRIZ PEREZ DA SILVEIRA MELLO - SP413195
INTERES.
: ADALGIZA RONQUI FERRAZ VIEIRA
INTERES.
: BENEDITO HELIO ORLANDI
INTERES.
: GETULIO DUARTE
INTERES.
: JOSE ANTONIO DOS SANTOS
INTERES.
: MARCELO APARECIDO MARIN
INTERES.
: MILTON CORAZINA
INTERES.
: RAFAEL PARRILHA DO NASCIMENTO
INTERES.
: REGINA CELIA MENOCCI
INTERES.
: VALDECI ZAQUETA
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA - SP062724
INTERES.
: REINALDO CUSTODIO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO PEDROTTI DE ANDRADE - SP061988
INTERES.
: NIVALDO CYRILLO
ADVOGADO
: RICHARD FLOR - SP146837
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONDUTA VEDADA AO AGENTE PÚBLICO EM CAMPANHA
ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 73, VI, DA LEI 9.504/1997.
RETROATIVIDADE
DA
LEI
14.230/2021.
AUSÊNCIA
DE
REVOGAÇÃO
DA
CONDUTA.
CONTINUIDADE
TÍPICO-
NORMATIVA. REGIME JURÍDICO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE
VEREADOR.
INCIDÊNCIA
SÚMULA
7/STJ.
NECESSIDADE
IMPUGNAÇÃO TODOS OS FUNDAMENTOS SÚMULA 182/STJ.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
INSUBSISTÊNCIA
PENA
DE
SUSPENSÃO
DOS
DIREITOS
POLÍTICOS.
Documento eletrônico VDA51233542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: b2a6ef00-4957-4e07-893d-01f64acae777

I - A Lei no 14.230/2021 ao modificar a estrutura normativa do
art. 11 da Lei no 8.429/1992 não derrogou o § 7o do art. 73 da Lei no 9.504
/1997. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.479.463/SP, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
,
3/12/2024
DJEN de
.
9/12/2024
II - Descabe o revolvimento de matéria fática para aferir se a
responsabilização do vereador deve ocorrer na forma do Decreto-Lei 201
/1967 ao invés da Lei no 8.429/1992, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
III - A parte agravante deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do
agravo por aplicação da Súmula n. 182/STJ.
IV - Com a nova redação do art. 12, III, da Lei no 8.429/1992
não mais subsiste a imposição das penas de suspensão dos direitos políticos
e perda da função pública.
gravo interno não provido com afastamento da pena de
V - A
suspensão dos direitos políticos imposta ao recorrente.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco
Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51233542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: b2a6ef00-4957-4e07-893d-01f64acae777

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1791579 - SP (2020/0305693-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO APOLINARIO DE VASCONCELLOS
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO MARTINS RAMOS - SP108786
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE ROBERTO LEAO REGO
ADVOGADOS
: FLÁVIA CAROLINA GUARIS DA SILVA - SP339403
BEATRIZ PEREZ DA SILVEIRA MELLO - SP413195
INTERES.
: ADALGIZA RONQUI FERRAZ VIEIRA
INTERES.
: BENEDITO HELIO ORLANDI
INTERES.
: GETULIO DUARTE
INTERES.
: JOSE ANTONIO DOS SANTOS
INTERES.
: MARCELO APARECIDO MARIN
INTERES.
: MILTON CORAZINA
INTERES.
: RAFAEL PARRILHA DO NASCIMENTO
INTERES.
: REGINA CELIA MENOCCI
INTERES.
: VALDECI ZAQUETA
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA - SP062724
INTERES.
: REINALDO CUSTODIO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO PEDROTTI DE ANDRADE - SP061988
INTERES.
: NIVALDO CYRILLO
ADVOGADO
: RICHARD FLOR - SP146837
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONDUTA VEDADA AO AGENTE PÚBLICO EM CAMPANHA
ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 73, VI, DA LEI 9.504/1997.
RETROATIVIDADE
DA
LEI
14.230/2021.
AUSÊNCIA
DE
REVOGAÇÃO
DA
CONDUTA.
CONTINUIDADE
TÍPICO-
NORMATIVA. REGIME JURÍDICO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE
VEREADOR.
INCIDÊNCIA
SÚMULA
7/STJ.
NECESSIDADE
IMPUGNAÇÃO TODOS OS FUNDAMENTOS SÚMULA 182/STJ.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
INSUBSISTÊNCIA
PENA
DE
SUSPENSÃO
DOS
DIREITOS
POLÍTICOS.
Documento eletrônico VDA51233575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: ee31f769-7e6d-4be2-bcde-7d9f314f715a

I - A Lei no 14.230/2021 ao modificar a estrutura normativa do
art. 11 da Lei no 8.429/1992 não derrogou o § 7o do art. 73 da Lei no 9.504
/1997. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.479.463/SP, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
,
3/12/2024
DJEN de
.
9/12/2024
II - Descabe o revolvimento de matéria fática para aferir se a
responsabilização do vereador deve ocorrer na forma do Decreto-Lei 201
/1967 ao invés da Lei no 8.429/1992, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
III - A parte agravante deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do
agravo por aplicação da Súmula n. 182/STJ.
IV - Com a nova redação do art. 12, III, da Lei no 8.429/1992
não mais subsiste a imposição das penas de suspensão dos direitos políticos
e perda da função pública.
gravo interno não provido com afastamento da pena de
V - A
suspensão dos direitos políticos imposta ao recorrente.

RELATÓRIO
Eduardo Apolinário de Vasconcellos interpôs agravo contra decisão que não
admitiu o agravo em recurso especial.
O recurso especial visa reformar acórdão proferido pela 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 1140-1148), integralizado pelo
aclaratório de fls. 1163-1169, cujas ementas seguem abaixo transcritas, respectivamente:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA —PROCESSO LEGISLATIVO FRAUDULENTO, COM
O FIM DE BURLAR O IMPEDIMENTO LEGAL À TRANSFERÊNCIA DE VALORES
EM ANO ELEITORAL —Configurado o ato de improbidade administrativa previsto no
artigo 11 da ó Lei n° 8.429/92 —Evidente o dolo dos demandados — Penalidades
cumulativas — Sanções impostas na r. sentença elevadas. Recurso do autor provido,
improvidos os demais.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Inexistência de contradição a justificar a
interposição do recurso (art. 535, incs. I e II, do Cód. de Proc. Civil) —Recurso que objetiva
a modificação do julgado — Impropriedade — Prequestionamento desnecessário. Embargos
rejeitados.
Documento eletrônico VDA51233575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: ee31f769-7e6d-4be2-bcde-7d9f314f715a

Ainda, opostos embargos infringentes pelo réu Eduardo Apolinário de
Vasconcellos (fls. 1197-1217), foram estes acolhidos para o fim de manter integralmente
a sentença, conforme ementado que segue (fls. 1247-1251):
EMBARGOS INFRINGENTES — Ação Civil Pública — Improbidade
Administrativa - Sentença de parcial procedência que absolveu Nivaldo Cyrillo e condenou
os demais réus a suspensão dos direitos políticos por três anos; pagamento de multa civil no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e proibição de contratar com o Poder Público por três anos
- Apelação do MP requerendo a majoração da multa civil e a perda da função pública —
Recursos dos réus condenados requerendo a improcedência da ação - Voto vencedor deu
provimento ao recurso do MP e negou provimento aos recurso dos réus - Voto vencido que
negou provimento a todos os apelos. Embargos acolhidos.

Novamente opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados, nos
termos da ementa abaixo (fls. 1278-1280):
Embargos de Declaração em Embargos Infringentes. Embargos de Jose Roberto Leão
Rego, alegando omissão no v. acórdão quanto a manifestação sobre a incidência da Lei n°
8.429/92 aos prefeitos municipais. Embargos do Ministério Público Estadual alegando
omissão no v. acórdão sobre a aplicação ao caso do art. 12 "caput", § único, da Lei n° 8.42 9
/92 e art. 37, § 4° da CF.
Embargos rejeitados.

Irresignados, os réus, José Roberto Leão Rego e outros, interpuseram recurso
especial (fls. 1180-1191), com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, arguindo, ausência do elemento anímico do ato ímprobo, bem
como pretendem a revisão das sanções aplicadas.
Adiante, o réu, José Roberto Leão Rego, outra vez interpõe recurso especial
(fls. 1287-1302), reiterando e complementando o especial anterior interposto, agora com
fulcro no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, sustentando, em
síntese, além de dissídio jurisprudencial, que o aresto impugnado não observou os
ditames do Decreto Lei 201/67, objeto à época, do tema no 576/STF.
Pelo réu Eduardo Apolinário de Vasconcellos igualmente foi interposto
recurso especial (fls. 1356-1377), com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da
Documento eletrônico VDA51233575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: ee31f769-7e6d-4be2-bcde-7d9f314f715a

Constituição Federal, arguindo, violação ao art. 11 da LIA, vez que a importância
transferida à municipalidade foi integralmente utilizada para a aquisição de uma pá
carregadeira em proveito do próprio ente, conforme reconhecido pelo aresto combatido,
além de não se aplicar aos agentes políticos as regras impostas pela LIA. Assevera
também afronta ao art. 12 da LIA, ante a inobservância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Recurso extraordinário interposto pelo réu Eduardo Apolinário de
Vasconcellos (fls. 1336-1350) e pelo réu José Roberto Leão Rego às fls. 1384-1402.
Contrarrazões recursais às fls. 1409-1412; 1413-1418 e 1419-1424.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o trânsito dos
recursos especiais (fls. 1453-1461).
Adveio, então, interposição de agravo em recurso especial (1464-1473 e 1475-
1481) a fim de possibilitar a apreciação pela instância superior do recurso especial.
Contrarrazões de agravo em recurso especial (fls. 1484-1487 e 1488-1490).
O Ministério Público Federal manifestou-se, por meio da Subprocuradora-
Geral da República, Denise Vince Tulio, pelo conhecimento dos agravos para negar
conhecimento aos especiais, nos termos do parecer assim ementado (fls. 1511-1517):
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA LEI
8.429/92. AGENTES POLÍTICOS. POSSIBILIDADE. SÚM. 83/STJ. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO E DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES
APLICADAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚM. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1 – É
pacífico o entendimento do STJ, de que os agentes políticos se submetem às disposições da
Lei n. 8.429/1992, em que pese a submissão também ao regime de responsabilidade político-
administrativa previsto no Decreto-Lei 201/67. Precedentes do STJ. Súmula 83/STJ. 2 –
Para se modificar a conclusão do Tribunal de origem, no intuito de que prevaleçam as teses
do recorrente – de ausência de ato ímprobo e de dolo, bem como desproporcionalidade das
sanções aplicadas –, seria inevitável o revolvimento dos elementos probatórios carreados
aos autos, procedimento que é vedado nesta instância especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3 –
Parecer pelo conhecimento dos agravos para negar conhecimento aos recursos especiais.
Documento eletrônico VDA51233575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: ee31f769-7e6d-4be2-bcde-7d9f314f715a

Proferida decisão monocrática pelo não conhecimento dos recursos, conforme
o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no
art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, não conheço de ambos os agravos em
recursos especiais” (fl. 1633).
Adveio, então, interposição de agravo interno em que Eduardo Apolinário de
Vasconcellos sustentou que: i) deve ser reconhecida a revogação do art. 11,
, da Lei
caput
no 8.429/1992 em razão da edição da Lei no 14.230/2021, conforme tema 1199/STF; ii)
no tocante aos artigos 7o e 8o do Decreto-Lei no 201/1967 a matéria é de exclusivamente
de direito sem razão para a aplicação da Súmula 7/STJ; iii) a análise da violação ao art.
12,
e parágrafo único da Lei no 8.429/1992 não implica revolvimento de provas ou
caput
fatos (fls. 1640-1660).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
interno às fls. 1664-1668.
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões às fls.
1671-1678.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, embora a necessária correção
que ao fim se faz quanto às reprimendas impostas.
Quanto à abolição da conduta ilícita por força da revogação do art. 11,
,
caput
da Lei no 8.429/1992 o recurso não merece provimento.
Esta Corte de Justiça tem reconhecido que é possível a aplicação do princípio
da continuidade típico-normativa, de modo a afastar a abolição da tipicidade da conduta
do réu (art. 11,
e incisos I e II da LIA), quando for possível o enquadramento típico
caput
nos incisos da nova redação trazida pela Lei n. 14.230/2021, preservando a reprovação
da conduta da parte ou em algum outro ato normativo.
Documento eletrônico VDA51233575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: ee31f769-7e6d-4be2-bcde-7d9f314f715a

Isso porque, a nova legislação, no
do art. 11, tipifica de forma taxativa
caput
os atos ímprobos por ofensa aos princípios da administração pública, não mais se
admitindo a condenação genérica por mera ofensa aos aludidos princípios.
Nesse sentido, há precedentes reconhecendo a continuidade típico-normativa
em caso de condenação fundada no art. 11,
, em que houve dispensa indevida de
caput
licitação, já que a conduta está prevista no inciso V do mesmo dispositivo legal:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. INCÊNDIO EM PRÉDIO
PÚBLICO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL A PERMITIR CONTRATAÇÃO DIRETA.
INCLUSÃO DE OBRAS E REFORMAS DE AMBIENTES NÃO ATINGIDOS PELO
EVENTO DANOSO. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. FAVORECIMENTO DE
PARTICULAR E TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. CONDENAÇÃO COM BASE NO ART. 11 DA LIA. PRINCÍPIO DA
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA
IMPROBIDADE NO CASO CONCRETO. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA
NO INCISO V DO ART. 11 DA LIA. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. NECESSIDADE
DE NOVA ADEQUAÇÃO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Turma do STJ, por unanimidade, em julgamento realizado no dia
, no AgInt no AREsp n. 2.380.545/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, acórdão pendente
6/2/2024
de publicação, seguiu a orientação da Suprema Corte no sentido de que "as alterações
promovidas pela Lei n. 14.230/2021 ao art. 11 da Lei n. 8.429/1992 aplicam-se aos atos de
improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado" (ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ
FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe
).
6/9/2023
3. Na sessão de
, no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.206.630, Rel.
27/2/2024
Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe
, a Primeira Turma desta Corte, alinhando ao
1/3/2024
entendimento do STF, adotou a tese da continuidade típico-normativa do art. 11 quando,
dentre os incisos inseridos pela Lei n. 14.230/2021, remanescer típica a conduta considerada
no acórdão como violadora dos princípios da Administração Pública.
4. Na espécie, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático e probatório
constante dos autos, atestou a prática de ato ímprobo, em razão de dispensa indevida de
licitação e do favorecimento de particular e terceiro, consignando a presença do elemento
subjetivo em relação aos fatos apurados. A reversão de tal entendimento exige o reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51233575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: ee31f769-7e6d-4be2-bcde-7d9f314f715a

5. Nesse contexto, nota-se que a referida conduta (dispensa indevida de licitação e
favorecimento de particular e terceiro) guarda correspondência com a hipótese prevista no
inciso V do art. 11 da LIA, de maneira a atrair a referida tese da continuidade típico-
normativa.
6. Considerando que a sanção de vedação de contratar com o Poder Público foi fixada
em prazo superior ao limite legal (art. 12, III, da LIA, com a redação original), merece ser
reduzida para 3 anos, de modo, também, a melhor atender os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, dadas as circunstâncias contidas no acórdão recorrido e as diversas
outras penalidades aplicadas.
7. Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do agravo, a fim de conhecer
em parte do recurso especial, e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, tão somente
para reduzir a 3 anos a pena de proibição de contratar com a Administração Pública.
(AgInt no AREsp n. 1.611.566/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
29/5/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
N.
14.230/2021.
RESPONSABILIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO GENÉRICA DE PRINCÍPIOS. ABOLIÇÃO
DE ATO ÍMPROBO. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. EXISTÊNCIA.
1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no
tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de
improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e
intercorrente - teve a repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199
do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da
Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade
administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a esse aspecto, aos
processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG,
em
, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva às hipóteses de
09/05/2023
aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos
ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a Tese 3 do Tema 1.199 do
STF.
4. A Suprema Corte, em momento posterior, pelas suas duas Turmas e pelo Plenário,
ampliou a aplicação da referida tese, compreendendo que também as alterações promovidas
pela Lei n. 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 se aplicariam aos atos de improbidade
administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado.
5. "Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação de
princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da
Lei n. 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos I
e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na
atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da
tipicidade da conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial.
" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.174.735/PE, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
5/3/2024
8/3/2024
Documento eletrônico VDA51233575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: ee31f769-7e6d-4be2-bcde-7d9f314f715a

6. No caso, o Tribunal de origem reconheceu que a fraude ao certame licitatório
beneficiou dolosamente terceiros, enquadrando-se na hipótese do inciso V do art. 11, da
LIA.
7. A suspensão dos direitos políticos foi suprimida pela Lei n. 14.230/2021 do rol das
sanções estabelecidas para o casos de violação dos princípios da Administração Pública.
8. Agravo interno parcialmente provido, para excluir a sanção dos direitos políticos.
(AgInt no AgInt no REsp n. 2.148.147/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025
No caso em tela, observa-se que os réus foram condenados por ato de
improbidade administrativa em razão de conduta vedada pelo artigo 73, VI, da Lei 9.504
/1997 – Lei das Eleições, vejamos o aresto recorrido:
Desponta dos autos que, por volta do dia 10 de julho de 2002, José Roberto Leão
Rego, então Prefeito de Palmital, encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei n° 16
/02, que autorizava o Poder Executivo a receber recursos não reembolsáveis do Fundo
Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP , bem como assinar o instrumento
de liberação do crédito junto ao Banco Nossa Caixa S/A, do qual era gerente o corréu
Geraldo José Gardenali. O projeto de lei era datado de 24 de junho de 2002.
Foi então informado ao Presidente da Câmara, José Antonio dos Santos, que era
urgente a aprovação do projeto de lei, o que foi comunicado aos demais vereadores - os
outros demandados na presente ação -, que aprovaram o instrumento sem que houvesse
sessão legislativa para tanto.
O presidente do órgão legislativo informou ao então prefeito a aprovação por
unanimidade, em sessão extraordinária de 26 de junho de 2002, que, na realidade, não havia
ocorrido.
O prefeito, então, promulgou e publicou a lei, com data de 28 de junho de 2002.
Celebrado o contrato com o banco, que também teve data retroativa, houve a transferência
do Fundo Estadual de Prevenção da Poluição - FECOP - para a Prefeitura de Palmital, no
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
As falsificações de datas se fizeram necessárias para que se pudesse burlar o disposto
no artigo 73, inciso VI, da Lei n° 9.504/97, que proíbe a realização de transferência
voluntária de recursos entre os entes federativos nos três meses que antecedem o pleito
eleitoral, ocorrido, naquele ano, em 6 de outubro (fls. 1144).

A Lei 9.504/1997 dispõe que:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e
dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência
e de calamidade pública;
Documento eletrônico VDA51233575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: ee31f769-7e6d-4be2-bcde-7d9f314f715a

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública,
assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral
gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante
e característica das funções de governo;
§ 7o As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade
administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, e
sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12,
inciso III.

Discute-se se a transferência voluntária de recursos entre os entes federativos
nos três meses que antecedem o pleito eleitoral configura ato de improbidade
administrativa após a edição da Lei no 14.230/2021.
O legislador ordinário ao editar a Lei no 14.230/2021 teve por escopo obstar a
propositura de ações de improbidade que imputam violação a conceitos indeterminados
abertos, de modo a conferir maior previsibilidade e segurança jurídica ao agente público,
daí a adoção do regime administrativo sancionador.
Na tentativa de evitar a responsabilização objetiva e distinguir o ato ilegal do
ato ímprobo, a revogação do art. 11, caput e incisos I e II, da Lei no 8.429/1992 não
implicou em anistia ampla aos agentes públicos.
O legislador apenas buscou evitar a responsabilização do agente por condutas
genéricas, cuja consciência da ilicitude não fosse evidente, forte na premissa assentada
pela jurisprudência desta Corte que o administrador inábil não se confunde com o
ímprobo. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.475.593/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.620.097
22/5/2018
30/5/2018
/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
9/3/2021
.
3/8/2021
O rol de condutas vedadas pelo art. 73 da Lei no 9.504/1997 não se reveste de
generalidade, pelo contrário, são mandamentos objetivos que concretizam os princípios
Documento eletrônico VDA51233575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: ee31f769-7e6d-4be2-bcde-7d9f314f715a

da moralidade administrativa e a segurança jurídica, bem como permitem o exercício da
ampla defesa e contraditório.
A Lei no 14.230/2021 ao modificar a estrutura normativa do art. 11 da Lei no
8.429/1992 não derrogou o § 7o do art. 73 da Lei no 9.504/1997.
Assim, mesmo após a vigência da Lei no 14.230/2021, as condutas vedadas
aos agentes públicos em campanhas eleitorais continuam sendo passíveis de sanção na
seara da improbidade administrativa, nos termos do art. 12, III, da Lei no 8.429/1992.
Nesse sentido colhe-se aresto da egrégia Primeira Turma desta Corte:
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
1.199/STF. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO
ART. 11 DA LEI 8.429/1992. IRRELEVÂNCIA. CONTINUIDADE TÍPICO-
NORMATIVA. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TIPICIDADE DAS CONDUTAS
PREVISTAS NOS INCISOS I E II C/C §7o DO ART. 73 DA LEI 9.504/1997.
ALTERAÇÃO DAS PENALIDADES RELATIVAS AO INCISO III DO ART. 12 DA
LIA. AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as normas
benéficas da Lei 14.230/2021 se aplicam a processos sem trânsito em julgado da decisão
condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF para além da revogação da
modalidade culposa, alcançando as condenações com base no art. 11 da 8.429/1992.
2. Caso concreto em que a conduta de utilizar o telefone fornecido pela Câmara
Legislativa para fins particulares e eleitorais mantém-se típica expressamente nos incisos I e
II do art. 73 da Lei Eleitoral, combinado com o seu parcial e tacitamente alterado §7o.
3. A revogação do inciso I do art. 11 da LIA e a atual taxatividade prevista no caput
desse dispositivo não alteram a tipicidade dos atos ímprobos previstos na legislação esparsa,
resguardando-se a vontade do legislador constitucional e ordinário no sentido de que os atos
de improbidade administrativa, na forma e gradação previstas em lei, importarão o
sancionamento do agente ímprobo. Incidência do princípio da continuidade típico-normativa.
4. O §7o do art. 73 da Lei 9.504/1997, a prever que as condutas enumeradas no seu
caput caracterizam atos de improbidade administrativa, não se combaliu com a promulgação
da Lei 14.230/2021, pois o rol de condutas proibidas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais previsto no caput do art. 73 da Lei
Eleitoral se agrega ao rol taxativo previsto no art. 11 da LIA, em que pese esteja alocado em
lei extravagante. Expressa incidência do §1o do art. 1o e do §2o do art. 11 da LIA. Hipóteses
cuja tipicidade se mantém à luz do §7o do art. 73 da Lei 9.504/1997. A revogação da
previsão generalizante presente no inciso I do art. 11 da LIA não afeta as hipóteses
específicas taxativamente previstas nos incisos do caput do art. 73 da LE.
Documento eletrônico VDA51233575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: ee31f769-7e6d-4be2-bcde-7d9f314f715a

5. A Lei 14.230/2021, em que pese não tenha alterado a tipicidade da conduta do
demandado, alterou em seu benefício, de modo significativo, o inciso III do art. 12 da LIA,
não mais sendo possível aplicar a pena de suspensão de direitos políticos.
6. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial, mantendo a condenação, mas afastando a pena de
suspensão de direitos políticos.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.479.463/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
3/12/2024
9/12/2024
Destaco excerto do voto proferido pelo eminente Ministro Paulo Sério
Domingues que, com propriedade, expõe os fundamentos que justificam a incidência da
continuidade típico-normativa no caso do art. 73, § 7o, da Lei no 9.504/1997:
A revogação do inciso I do art. 11 da LIA ou mesmo a atual taxatividade extraída do
caput desse dispositivo - advindas da tão debatida Lei 14.230/2021 - em nada alteram a
tipicidade das condutas aqui consideradas.
A Lei 8.429/1992, em mais de uma oportunidade, previu que o sistema de repressão à
corrupção não se esgota nos tipos nela previstos, estabelecendo já no seu art. 1°, §1°,
considerarem-se "atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos
arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais" .
E perceba-se, o legislador de 2.021, autor da Lei 14.230, fez incluir o art. 11 na
norma em questão, dispositivo que, sabidamente, viu a sua tipicidade alterada de aberta,
assim como eram e continuam sendo os arts. 9o e 10 da LIA, para fechada (numerus
clausus), evidenciando que, mesmo sendo taxativas as suas hipóteses, é possível a previsão
de outros tipos de improbidade em leis esparsas. Consoante o §2o do art. 11 da LIA, do
mesmo modo, o legislador fez questão de reforçar que o disposto no §1o daquele artigo se
aplica "a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis
especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por
lei". O §1o do art. 11 da LIA, relembro, exorta ao aplicador da lei que "somente haverá
improbidade administrativa quando for comprovado o fim de obter proveito ou benefício
indevido para si ou para outra pessoa ou entidade". A restrição do caput do art. 11 às
hipóteses de improbidade previstas nos seus incisos e a revogação dos incisos I e II pela Lei
14.230/2021 se deram por força de sua exacerbada amplidão.
Pretendeu o legislador de 2021 reduzir o vasto âmbito de aplicação das improbidades
por violação aos princípios administrativos, que, como se bem sabe, resultou em alguns
excessos ao longo do tempo por parte de acusadores e julgadores, imputando-se agir
ímprobo e condenando-se réus por meras irregularidades, muitas vezes sem qualquer indício
de má-fé ou desonestidade.
Todavia, com a previsão da ressalva da tipificação de atos ímprobos em leis esparsas
no §1o do art. 1o da LIA, a um só tempo se respeitou o comando de taxatividade, pois
ímprobas serão apenas as condutas previstas expressamente na lei de improbidade e em leis
especiais a que se atribua essa qualidade, mas permitiu-se, também, que o sistema de
repressão à corrupção não se exaura nas hipóteses previstas no art. 11 da LIA, punindo-se
condutas categorizadas como ímprobas em outros éditos legislativos.
Logo, ainda que o §7o do art. 73 da Lei 9.504/199 faça expressa remissão ao revogado
inciso I do art. 11 da LIA, as condutas descritas no caput do art. 73, como ele próprio
Documento eletrônico VDA51233575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: ee31f769-7e6d-4be2-bcde-7d9f314f715a

afirma, configuram improbidade administrativa. Elas apenas não mais exemplificam o que
antes genericamente estava previsto no inciso I do art. 11 da LIA (visar fim proibido em lei
ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência), senão taxativamente
concretizam hipóteses de improbidade violadora dos princípios administrativos, tonalizadas
pelo enfraquecimento da igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos
eleitorais.
Não é demais ressaltar que, acaso o legislador de 2021 tivesse a intenção de limitar as
hipóteses de improbidade violadoras dos princípios administrativos àquelas condutas
previstas no art. 11 da LIA, excluindo outras presentes no ordenamento jurídico brasileiro
em leis esparsas, teria expressamente revogado na Lei 14.230/2021 cada uma das normas
previstas de modo extravagante que tipificassem atos de improbidade administrativa
violadores dos princípios administrativos ou mesmo não teria feito menção a tais hipóteses
nos já referidos arts. 1o, §1o e 11, §2o, da LIA.
As condutas previstas no art. 73 da Lei 9.504/1997 conferiam fechamento ao inciso I
do art. 11 da LIA, embora previstas em lei especial. Elas poderiam ter sido, por hipótese,
arroladas como alíneas do inciso I do art. 11 da LIA, porque espécies de atos a visar fim
proibido em lei ou diverso daquele previsto na regra de competência.
A revogação da norma generalizante por força de sua exacerbada amplidão (o inciso I
do art. 11) não implicaria a revogação das condutas taxativamente previstas no caput do art.
73, pois a regra que as eleva à condição de ato de improbidade administrativa, o art. 73, §
7o, da Lei 9.504/1997, permanece vigente.

Também reconhecendo a incidência da continuidade típico-normativa, destaca-
se a decisão monocrática do eminente Ministro Afrânio Vilela no AREsp 2.528.370/SP,
de
.
07/04/2025
Consigno, também, que o Supremo Tribunal Federal reconhece a continuidade
típico normativa mesmo quando não há correspondência nos incisos do art. 11 da Lei no
8.429/1992, conforme o seguinte acórdão da Egrégia 1a Turma, assim ementado:
EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
LEI
14.230/2021.
TEMA
1199
DA
REPERCUSSÃO GERAL. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
NORMATIVA. INCIDÊNCIA.
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 843.989-RG, Tema 1199,
reconheceu a repercussão geral da questão constitucional objeto daquele recurso, da
seguinte forma: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei
14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo
dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da
LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente
2. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto,
a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que,
nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo
10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu
Documento eletrônico VDA51233575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: ee31f769-7e6d-4be2-bcde-7d9f314f715a

uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma -
revogação do ato de improbidade administrativa culposo - em situações diversas como
ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em
julgado.
3. A retroatividade das leis é hipóteses excepcional no ordenamento jurídico, sob
pena de ferimento à segurança e estabilidade jurídicas; e, dessa maneira, inexistindo
disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o princípio do tempus regit
actum.
4. A norma mais benéfica prevista pela Lei no 14.230/2021 - revogação da
modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, portanto, não é retroativa e,
consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem
tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes.
5. No presente processo, os fatos datam do ano de 2019 - ou seja, anteriores à Lei
14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa -, e o
processo ainda não transitou em julgado.
6. O Tribunal de origem entendeu que não se enquadra mais no caput do art. 11, da
Lei 8. 429/1992 a imputação feita pelo MP a Sérgio Onofre, Prefeito do Município de
Arapongas, consistente no fato de ter ter nomeado servidores para cargos de chefia, gerência
e administração dentro da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento
Urbano - que, na verdade, seriam de natureza técnica e, assim, deveriam ser preenchidos por
ocupantes de cargos efetivos, e não por aliados políticos.
7. Apesar de a referida conduta não estar mais tipificada no caput do art. 11, a burla
ao concurso público e o dano ao erário por despesas que não atendem ao interesse público
constituem, em regra, falhas insanáveis configuradoras de ato doloso de improbidade
administrativaade gerar responsabilidade administrativa.
8. Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida
pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o
fenômeno
jurídico
conhecido
como
CONTINUIDADE
NORMATIVO-TÍPICA,
estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa
utilizados pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública; mantendo,
dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude administrativa.
9. Agravo Interno a que se nega provimento.
(Grifado agora) (RE 1527409 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-
02-2025 PUBLIC 25-02-2025)

Tem-se, portanto, que não deve ser reconhecida a abolição da conduta
vedada na legislação eleitoral em razão do advento da Lei no 14.230/2021.
Quanto à alegada violação aos artigos artigos 7o e 8o do Decreto-Lei no 201
/1967, descabe o revolvimento de matéria fática para aferir o regime jurídico de
responsabilização do vereador em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51233575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: ee31f769-7e6d-4be2-bcde-7d9f314f715a

Ademais, a parte apenas repisa os mesmos argumentos já analisados na
decisão recorrida, insuficientes para desconstituí-la, pelo que deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Observa-se que a toda evidência o agravante deixou de cumprir o ônus que
lhe competia, uma vez que não atacou especificamente os fundamentos da respectiva
decisão impugnada.
Entende-se que além da manifestação do inconformismo, inerente ao ato de
irresignação, impõe-se à parte agravante contrapor-se, de forma clara e específica, aos
fundamentos da decisão agravada, conforme determina a lei processual civil e o princípio
da dialeticidade.
Com efeito, a Corte Especial do STJ, em 19 de setembro de 2018, no
julgamento dos EDv no AREsp n. 746.775/PR, manteve o entendimento de que a parte
agravante deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo por aplicação da Súmula n. 182/STJ.
Por último, mesmo sem o conhecimento do recurso, o Tema 1199/STF é
aplicável aos recursos não conhecidos.
Quanto às sanções impostas aos agentes ímprobos, tem-se que, com o advento
da Lei no 14.230/2021 não mais se mantém a imposição da pena de suspensão dos
direitos políticos nos casos sancionados pelo art. 12, III, da Lei no 8.429/1992, de modo
que deve ser reconhecida a retroatividade da norma mais benigna.
Quanto ao art. 12,
, da Lei no 8.429/1992, descabe, conforme assentado,
caput
o revolvimento da matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7/STJ e da
jurisprudência desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELEMENTO
SUBJETIVO DOLOSO E DOSIMETRIA DAS PENAS. NECESSIDADE DE REVISÃO
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. EFEITO EXPANSIVO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA51233575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: ee31f769-7e6d-4be2-bcde-7d9f314f715a

1. O Tribunal de origem, com fundamento no acervo fático-probatório carreado aos
autos, identificou o dolo na conduta da parte recorrente e, assim, concluiu que estavam
configurados os atos de improbidade tipificados nos arts. 9o e 10 da Lei 8.429/1992.
Desconstituir essa premissa implicaria, necessariamente, incursão nos fatos e nas
provas dos autos, providência inviável na via especial ante o óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
2. Esta Corte consolidou o entendimento de que a revisão da dosimetria das sanções
aplicadas em ação de improbidade administrativa somente é viável em recurso especial
quando se verifica a evidente desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções
impostas, o que não sucede na espécie.
3. A ausência de apreciação da norma constante no art. 1.005 do Código de Processo
Civil no acórdão recorrido impede o acesso à instância superior por falta de
prequestionamento.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.923.368/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
8/4/2025
6/5/2025

Nesse contexto, não se poderia mesmo conhecer do agravo em recurso
especial, haja vista a incidência da Súmula n. 182/STJ, in verbis: “É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.” É dizer, que ambos os agravantes não se desincumbiram da obrigação de
atacar especificamente os argumentos utilizados pelo tribunal
para não conhecer
a quo
dos recursos especiais.
Frise-se que por impugnação específica, entende-se aquela realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, como observado nos casos em tela.
Incumbia ao agravante indicar as premissas fáticas admitidas como
verdadeiras pelo Tribunal local, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a análise
jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída, mas assim não o fizeram. Em
detida análise dos agravos, afere-se que limitaram-se tão somente em afirmar que a
decisão agravada “(...) NÃO IMPLICARIA EM REEXAME DA PROVA produzida, não
encontrando óbice na Súmula 07 do STJ” (fl. 1471) e a discorrer de forma genérica
acerca da suposta violação ao art. 11, I da LIA, como se vê da fl. 1480: “(...)
Documento eletrônico VDA51233575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: ee31f769-7e6d-4be2-bcde-7d9f314f715a

diferentemente do que restou decidido na r. decisão ora agravada, o recurso especial
produzido deixou demonstrado, fartamente aliás, a violação as disposições de Lei
Federal”, reiterando, no mais, ambos os agravos a tese esposada no recurso especial.
Pontue-se, uma vez mais, que é assente neste Tribunal da Cidadania que, "à
luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente
impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira
a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser
modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às
afirmações do julgado contra o qual se insurge" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe
).
26/11/2008
A propósito são precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE
QUE NÃO SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO À SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Trata-se de Agravo Interno interposto de decisão pela qual conheci de Agravo em
Recurso Especial manejado pelo ora agravante para conhecer parcialmente de Recurso
Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Na origem, cuida-se de Agravo de
Instrumento manejado em fase de Cumprimento de Sentença em Ação Civil por atos de
improbidade administrativa, na qual se determinou a penhora de bem imóvel do recorrente
que, segundo alega, seria impenhorável por constituir bem de família. Em seu Recurso
Especial, aduziu violação dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/1990 e 1.022 do CPC/2015, o que
não mereceu acolhida, tendo-se afastado o pretenso vício de fundamentação, assim como
denegado o conhecimento da parte remanescente, por incidência do Enunciado 7 da Súmula
do STJ. O agravante ataca a aplicação da referida Súmula 7 do STJ e reitera as razões de
mérito. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO ATACADOS 2. O recurso
não comporta conhecimento. Primeiro porque o agravante não ataca o fundamento judicial
da inexistência de omissão relativa ao requerimento de constatação, por oficial de justiça, da
habitação contínua do agravante no imóvel cuja penhora almeja desconstituir. Segundo
porque debate a aplicação do Enunciado 7 da Súmula do STJ por argumentos genéricos,
sem o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo probatório para
aferir as violações invocadas em apelo.
3. Observo que não há alusão à ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC/2015. É
certo que, para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se
dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Nada obstante - ao
Documento eletrônico VDA51233575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: ee31f769-7e6d-4be2-bcde-7d9f314f715a

mesmo tempo que afirma que não houve a análise dos documentos que apresentou como
prova de seu pretenso direito e colaciona ao Recurso recortes de peças processuais não
mencionadas pelo decisum vergastado - aduz, contraditoriamente, que os fatos devem ser
tratados como descritos pela decisão recorrida.
4. Incide na espécie o Enunciado 182 da Súmula do STJ, nos termos dos precedentes
do STJ (RCD na TutPrv no REsp n. 1.908.692/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.659.082/PB,
23/3/2021
8/4/2021
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
15/12/2020
18/12/2020
RESULTADO
5. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.348.625/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
28/6/2024

Assim, nego provimento ao agravo interno, mas afasto a pena de suspensão
dos direitos políticos em relação ao recorrente.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51233575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:47
Código de Controle do Documento: ee31f769-7e6d-4be2-bcde-7d9f314f715a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2020/0305693-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.791.579 /
SP
Números Origem: 0003781472003 00037814720038260415 01922606620078260000
1922606620078260000 3781472003 37814720038260415 4150120030037810
4150120030037819 4150120030037819000000000 994071922600
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CELSO ALBUQUERQUE SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO APOLINARIO DE VASCONCELLOS
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO MARTINS RAMOS - SP108786
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO LEAO REGO
ADVOGADO
: FLÁVIA CAROLINA GUARIS DA SILVA - SP339403
ADVOGADA
: BEATRIZ PEREZ DA SILVEIRA MELLO - SP413195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADALGIZA RONQUI FERRAZ VIEIRA
INTERES.
: BENEDITO HELIO ORLANDI
INTERES.
: GETULIO DUARTE
INTERES.
: JOSE ANTONIO DOS SANTOS
INTERES.
: MARCELO APARECIDO MARIN
INTERES.
: MILTON CORAZINA
INTERES.
: RAFAEL PARRILHA DO NASCIMENTO
INTERES.
: REGINA CELIA MENOCCI
INTERES.
: VALDECI ZAQUETA
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA - SP062724
INTERES.
: REINALDO CUSTODIO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO PEDROTTI DE ANDRADE - SP061988
INTERES.
: NIVALDO CYRILLO
ADVOGADO
: RICHARD FLOR - SP146837
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: EDUARDO APOLINARIO DE VASCONCELLOS
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO MARTINS RAMOS - SP108786
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE ROBERTO LEAO REGO
ADVOGADO
: FLÁVIA CAROLINA GUARIS DA SILVA - SP339403
ADVOGADA
: BEATRIZ PEREZ DA SILVEIRA MELLO - SP413195
INTERES.
: ADALGIZA RONQUI FERRAZ VIEIRA
INTERES.
: BENEDITO HELIO ORLANDI
C54254244984505<089425@
2020/0305693-3 - AREsp 1791579 Petição : 2024/0081577-6 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51230724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 08/10/2025 16:11:23
Código de Controle do Documento: 661E0C60-4B53-4AFA-B5A5-7A19C65DC0F1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2020/0305693-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.791.579 /
SP
INTERES.
: GETULIO DUARTE
INTERES.
: JOSE ANTONIO DOS SANTOS
INTERES.
: MARCELO APARECIDO MARIN
INTERES.
: MILTON CORAZINA
INTERES.
: RAFAEL PARRILHA DO NASCIMENTO
INTERES.
: REGINA CELIA MENOCCI
INTERES.
: VALDECI ZAQUETA
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA - SP062724
INTERES.
: REINALDO CUSTODIO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO PEDROTTI DE ANDRADE - SP061988
INTERES.
: NIVALDO CYRILLO
ADVOGADO
: RICHARD FLOR - SP146837
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do
voto do Sr. Ministro-Relator."
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54254244984505<089425@
2020/0305693-3 - AREsp 1791579 Petição : 2024/0081577-6 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51230724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 08/10/2025 16:11:23
Código de Controle do Documento: 661E0C60-4B53-4AFA-B5A5-7A19C65DC0F1